Tribunal: TJBA
Processo: 8007368-11.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007368-11.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEANDRO DOS SANTOS ANDRADE Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO COM FUNDAMENTO EM FATO NOTÓRIO - PANDEMIA (COVID 19) QUE POR SI SÓ NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO REQUERIDO QUE CARECE DE REGULAMENTAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Se resta consignado, no contracheque acostado à inicial, a insuficiência de recursos do impetrante para pagar as custas processuais, e sem que o Estado da Bahia trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira do impetrante, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas não merece acolhimento. 2. Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis, quando esta impõe a apresentação de laudo pericial específico, atestando a ocorrência de condições insalubres e o respectivo grau. 3. Não se olvida que estamos vivenciando uma fase de notório dissabor sócio-econômico e na saúde pública, diante da PANDEMIA (COVID 19), que assola todo o mundo, causando riscos de contaminação e até a própria vida do cidadão, especialmente dos profissionais que se encontram em linha de frente do combate ao novo coronavírus, a exemplo dos policiais militares, no entanto, este argumento por si só não se mostra suficiente para a concessão do adicional requerido. 4. Os riscos do Covid-19 não estão vinculados às funções exercidas pelo impetrante, nem lhes são mais agravados, pois, antes mesmo do risco lhe ser habitual, enquanto policial militar, ele lhe afeta na sua condição de pessoa humana, que infelizmente se fez contemporâneo a uma pandemia e aos seus desastrosos efeitos. 5. Não bastasse, é certo que se os policiais militares respeitarem as medidas preventivas e as orientações de segurança em relação ao Covid-19, estabelecidas pelas autoridades de saúde, dificultarão o contágio da doença e, consequentemente, preservarão a própria saúde e a vida 6. Considerando que na via estreita do mandado de segurança não se autoriza a dilação probatória, mostra-se impossibilitada a comprovação do preenchimento dos requisitos para a garantia do adicional de insalubridade. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8007368-11.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante Leandro dos Santos Andrade e impetrados o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e Outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.